Tribunal: CARF
Processo: 10580.724337/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724337/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.045 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
MARCELO LUIZ BRANDÃO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO DRJ. POSSIBILIDADE
A DRJ poderá republicar decisão relacionada a retificação de acórdão em que
considere em vista de erro material e lapso manifesto inclusive quanto a
cálculo efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou procedente em parte a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria
de acordo com o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o presente Auto de Infração, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-calendário 2009 e 2010, que lhe exige crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724337/2014-90
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724337/2014-90

tributário no montante de R$ 36.847,53, sendo R$ 13.047,17 referentes ao imposto, R$
19.570,76 à multa e R$ 4.229,60 aos juros.
2. No anexo “Termo de Verificação Fiscal” (fls. 14/15) foi informado que o contribuinte
foi intimado a apresentar a documentação comprobatória das deduções dos rendimentos
tributáveis relativas aos anos-calendário de 2009 e 2010. Foi apresentada em parte a
documentação solicitada pela fiscalização. Da análise das Declarações de Ajuste Anual
e da documentação recebida foi apurada a redução indevida da base de cálculo,
conforme demonstrativo a seguir reproduzido:

apresentados.
Contribuição à Previdência Contribuição à Previdência Oficial – Foram
considerados os valores constantes dos comprovantes de rendimentos Privada – Foram
considerados os valores constantes dos comprovantes de rendimentos apresentados.
Dependentes – Foi apresentada comprovação relativa aos dependentes declarados,
exceto o de Marcos Nascimento Brandão Teixeira.
Despesas com Instrução - Foi apresentada, em parte, comprovação relativa às despesas
com instrução, conforme documentação anexa ao processo.
Despesas Médicas – Foram comprovadas as despesas médicas, conforme
documentação anexa ao processo.
2.1 Multa Aplicada – A prática sistemática de pleitear deduções não comprovadas, em
dois anos-calendário consecutivos, demonstra que o contribuinte agiu com dolo,
objetivando reduzir a base de cálculo do imposto, de modo a aumentar indevidamente o
valor a ser restituído. Consequentemente, será aplicada a multa aplicada do art. 957,
inciso II do RIR/99.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO - LAPSO MANIFESTO.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724337/2014-90

Para a correção de inexatidão material devida a lapso manifesto existente no acórdão, é
proferido novo acórdão.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
MULTA QUALIFICADA.
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de ofício de
75%, prevista como regra geral deverá ser minuciosamente justificada e comprovada
nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada, exige-se que o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude. Desta forma, se a
fiscalização não demonstrou nos autos que a ação do contribuinte teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de
fraude, não cabe a aplicação da multa qualificada. Não se justifica a qualificação da
multa quando não comprovado nos autos o evidente intuito de fraude e materialização
do ilícito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte trata apenas do erro da publicação de segundo
voto pela DRJ. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte alega apenas que o segundo voto proferido pela DRJ é nulo
devendo ser mantido a decisão do primeiro voto posto que favorável ao contribuinte alega que
está em dissonância com o art 21. § 1o da Portaria MF 341 de 12/07/2011 e que houve a inclusão
de novos elementos e portanto não legitimando a modificação do conteúdo do acórdão proferido
pela autoridade julgadora de piso.
06 – A respeito do tema tenho que não cabe razão ao contribuinte diz a decisão
naquilo que foi retificado:
7. O contribuinte não contestou os lançamentos referentes aos anos-calendário 2.009 e
2010 (glosas das deduções de “Previdência Privada/Fapi”, “Dependentes” e “Despesas
com Instrução”). Por esse motivo, deverá ser considerado consolidado
administrativamente o crédito tributário correspondente a esses valores.
7.1 Em sua impugnação o interessado questionou apenas a desconsideração do IRRF no
montante de R$ 12.513,33 no ano de 2009 e R$ 17.743,07 no ano de 2010, para efeito
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724337/2014-90

do cálculo do Imposto devido e trouxe como elementos de prova os Comprovantes de
Rendimentos juntados às fls. 21; 30 e 31.
7.2 Quando da emissão do Acórdão no 16-67.677, com base nos documentos juntados,
foi acatada a argumentação do contribuinte no sentido de que os valores relativos ao
IRRF não haviam sido considerados. Entretanto, tal decisão se mostrou equivocada,
haja vista que, conforme faz prova o Extrato do Processamento do IRPF referente aos
exercícios 2010 e 2011 ora juntados aos autos - fls. 96/97 - foram creditados em favor
do contribuinte os valores do imposto a restituir declarados.
7.3 Detectado o erro no Acórdão datado de 16/04/2015, se fez necessária a emissão do
presente. Não havendo o contribuinte contestado os lançamentos referentes às deduções
que foram glosadas e tendo agora restado claro e comprovado que os valores a restituir
declarados pelo impugnante já haviam sido creditados em seu favor, é de se manter o
valor original do imposto apurado através do Auto de Infração.
07 – Tenho que restou justificada a emissão de novo acórdão devido a erro
material ocorrido, relacionado a lapso manifesto (sendo indicado claramente pela decisão de
piso) bem como a cálculo existente.
08 – Tal fato para ser passível de anulação deveria representar algum tipo de
cerceamento ao direito de defesa, contudo, não vemos isso ocorrer, pois além de não consignar
isso em seu recurso o recorrente não questiona nada além dessa matéria comprovando que esse
fato não impediu o seu direito de defesa.
Conclusão
09 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 150
DF CARF MF
Original